Tribunal: CARF
Processo: 10880.918065/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918065/2010-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.328 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BRICKELL PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.

Trata o presente processo dos Perdcomp 39053.63348.200109.1.3.02- 5930, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de Saldo
Negativo-"SN” de IRPJ - do ano-calendário 2006. Posteriormente, foram transmitidos
os perdcomp 09600.84286.160309.1.3.02-0874, 26408.40476.200209.1.3.02-1439 e
42251.82313.270209.1.3.02-2850.
2. A compensação de todos os perdcomp não foi homologada, pois o valor das parcelas
que compuseram o crédito, informadas no perdcomp, foi de R$ 159.049,76, apesar de
na DIPJ ter sido de R$ 655.154,90, enquanto que o valor do IRPJ devido, na DIPJ, foi
de R$ 552.742,57.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918065/2010-89
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918065/2010-89

3. A Interessada tomou ciência da decisão, via postal, em 25/05/2010 (fl. 22) e, em
24/06/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade-"MI" de fls. 23/26, e anexos
27 e ss, alegando, em síntese, o seguinte:
que se equivocou no preenchimento da DIPJ 2006/2007, retificando o SN de R$
159.049,76 para R$ 102.412,33, conforme tabela abaixo:

O valor total dos débitos a serem quitados foi menor que o SN apurado.
Requer o reconhecimento do crédito e a homologação total da compensação

Em 29 de maio de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ) , negou provimento à manifestação de inconformidade, com base nos
seguintes fundamentos:

6. Trata o processo de dcomp transmitido para quitação de débitos próprios utilizando
crédito de "SN" de IRPJ referente ao a/c 2006.
7. A Interessada alegou ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, reduzindo o SN
nela registrado de R$ 159.049,76 para R$ 102.412,33.
8. Ocorre que, o problema que levou ao não reconhecimento do crédito pela autoridade
a quo foi o fato de a Interessada ter registrado no perdcomp principal (onde deveria
informar a totalidade das parcelas que compuseram o crédito de SN informado na DIPJ)
apenas parte da parcela, no montante de R$ 159.049,76, como se depreende das
informações de fl. 05, onde constam retenções na fonte de R$ 13.337,53, R$ 63.134,91
e uma estimativa mensal no valor de R$ 82.577,32. O mesmo ocorreu com os perdcomp
transmitidos posteriormente.
9. Ora, não pode existir diversos perdcomp referentes a um mesmo crédito de SN,
apurado em DIPJ, que informem, cada qual, apenas parcelas desse crédito; A
Interessada deveria, no perdcomp principal, informar a totalidade das parcelas que
compuseram o crédito, e, à medida que necessitasse quitar novos débitos, transmitir
perdcomp posteriores utilizando o saldo disponível, até que o crédito fosse totalmente
utilizado1.
10. Ora, se as parcelas que compuseram o crédito no perdcomp são inferiores ao IRPJ
devido, registrado em DIPJ, não há como se reconhecer a apuração do crédito de SN em
cada perdcomp.

Cientificada (AR fls. 64), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
68/71 no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não informou parte do saldo
negativo de IRPJ em cada PER/DCOMP, o que houve foi mera alteração do
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918065/2010-89

valor total do saldo negativo informado no PER/DCOMP que passou a ser de
R$ 102,412,33 que se encontra demonstrado na DIPJ retificadora;
b) Conforme se pode ver pelos PER/DCOMPs anexados aos autos, a Recorrente
fez exatamente o que recomendou o acórdão recorrido, ou seja, informou o
valor total do crédito e foi utilizando o saldo existente. A única ressalva é de
que o saldo inicial não era de R$ 159.049,76, mas apenas de R$ 102.412,33.
c) O saldo negativo informado na DCTF retificadora era suficiente para quitar os
débitos que totalizavam R$ 37.016,97

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo dos Perdcomp
39053.63348.200109.1.3.02- 5930, no qual o Interessado declara a quitação de débito(s)
próprio(s), através de crédito de Saldo Negativo-"SN” de IRPJ - do ano-calendário 2006.
Posteriormente,
foram
transmitidos
os
perdcomp
09600.84286.160309.1.3.02-0874,
26408.40476.200209.1.3.02-1439 e 42251.82313.270209.1.3.02-2850.
Alega a decisão recorrida que compensação de todos os perdcomp não foi
homologada, pois o valor das parcelas que compuseram o crédito, informadas no perdcomp, foi
de R$ 159.049,76, apesar de na DIPJ ter sido de R$ 655.154,90, enquanto que o valor do IRPJ
devido, na DIPJ, foi de R$ 552.742,57
No entanto, ao analisar o despacho decisório, emitido em 19/05/2010, verifica-se
que este reconhece que o valor constante da DIPJ foi de R$ 102.412,33. Confira-se

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918065/2010-89

Isso porque o contribuinte foi intimado, em 09/12/2009 (AR fls. 19), portanto,
antes da emissão do referido despacho decisório, a promover a retificação da DIPJ ou apresentar
o PER/DCOMP retificador, conforme se verifica pelo termo de intimação de fls. 18 abaixo
reproduzido:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918065/2010-89

A decisão recorrida, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que a Recorrente informou apenas parcela do saldo negativo
quando deveria ter informado sua totalidade. Confira-se:

. Trata o processo de dcomp transmitido para quitação de débitos próprios utilizando
crédito de "SN" de IRPJ referente ao a/c 2006.
7. A Interessada alegou ter se equivocado no preenchimento da DIPJ, reduzindo o SN
nela registrado de R$ 159.049,76 para R$ 102.412,33.
8. Ocorre que, o problema que levou ao não reconhecimento do crédito pela autoridade
a quo foi o fato de a Interessada ter registrado no perdcomp principal (onde deveria
informar a totalidade das parcelas que compuseram o crédito de SN informado na DIPJ)
apenas parte da parcela, no montante de R$ 159.049,76, como se depreende das
informações de fl. 05, onde constam retenções na fonte de R$ 13.337,53, R$ 63.134,91
e uma estimativa mensal no valor de R$ 82.577,32. O mesmo ocorreu com os perdcomp
transmitidos posteriormente.
9. Ora, não pode existir diversos perdcomp referentes a um mesmo crédito de SN,
apurado em DIPJ, que informem, cada qual, apenas parcelas desse crédito; A
Interessada deveria, no perdcomp principal, informar a totalidade das parcelas que
compuseram o crédito, e, à medida que necessitasse quitar novos débitos, transmitir
perdcomp posteriores utilizando o saldo disponível, até que o crédito fosse totalmente
utilizado1.
10. Ora, se as parcelas que compuseram o crédito no perdcomp são inferiores ao IRPJ
devido, registrado em DIPJ, não há como se reconhecer a apuração do crédito de SN em
cada perdcomp.

Em seu recurso voluntário, o contribuinte contesta a referida decisão alegando
que:
a) ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, não informou parte do saldo
negativo de IRPJ em cada PER/DCOMP, o que houve foi mera alteração do
valor total do saldo negativo informado no PER/DCOMP que passou a ser de
R$ 102,412,33 que se encontra demonstrado na DIPJ retificadora;
b) Conforme se pode ver pelos PER/DCOMPs anexados aos autos, a Recorrente
fez exatamente o que recomendou o acórdão recorrido, ou seja, informou o
valor total do crédito e foi utilizando o saldo existente. A única ressalva é de
que o saldo inicial não era de R$ 159.049,76, mas apenas de R$ 102.412,33.
c) O saldo negativo informado na DCTF retificadora era suficiente para quitar os
débitos que totalizavam R$ 37.016,97

Ao analisar as PER/DCOMPs juntadas pela Recorrente às fls. 84/124 verifica-se
que procede a alegação da Recorrente de que informou o valor total do crédito e foi utilizando o
saldo existente. A única ressalva é de que o saldo inicial não era de R$ 159.049,76, mas apenas
de R$ 102.412,33.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento
motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem informe:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.328 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918065/2010-89

a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente no exercício de 2006, bem
como se o referido saldo seria suficiente para quitar a totalidade dos débitos
constantes da mencionada compensação, podendo, se assim entender
necessário, intimar a contribuinte para juntada de documentação fiscal e
contábil que dê suporte às suas alegações;
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital